Tribunal: TJMMG
Processo: 2000423-56.2024.9.13.0003
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA Processo n. 2000423-56.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/11/2024 Publicação: 08/11/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – POSSÍVEL PRÁTICA DE DELITO EM DILIGÊNCIA DETERMINADA EM CURSO DE AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO OU DE CONEXÃO– CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1.Conflito de Jurisdição suscitado em razão de suposta prevenção do juízo que determinou a apuração de um delito praticado, em tese, no curso da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre delitos, quando um deles (o segundo) for praticado no curso da ação em andamento para processar e julgar o primeiro delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos casos de delitos autônomos, em que não há ocorre nenhuma das conexões previstas no art. 99 do Código de Processo Penal Militar, não há como se estabelecer uma vinculação de competência com o juízo que determinou a apuração do suposto delito praticado no curso da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE - Conflito conhecido. Reconhecida a competência do juízo suscitado para processar e julgar o feito. _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 99. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e suscitada a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em declarar a competência do juízo o da 3ª AJME, suscitado, para processar e julgar o feito. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juiz de direito titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) em face da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 juíza de direito titular da 3ª AJME, por ter estar declinado de sua jurisdição nos autos do Processo n. 2000423-56.2024.9.13.0003, em virtude da prevenção em relação ao conhecimento dos autos do Processo n. 2000032-10.2023.9.13.0001. O eminente juiz de direito titular da 1ª AJME, suscitante, nega sua competência para processar o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 103.492/24 – 2ª Região da Polícia Militar (RPM), Processo n. 2000423-56.2024.9.13.0003, sob os fundamentos seguintes: Tratam os autos de Inquérito Policial Militar instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes de desrespeito a superior e calúnia pelo Cb PM Edmar Washington Xavier Pereira, por ter no dia 22/02/2024, desrespeitado o 2º Ten PM João Paulo Soares Santos, durante o cumprimento de uma diligência nos autos 2000032-10.2024.9.13.0001. Teria o militar jogado um papel para o referido oficial na entrada do seu apartamento e falando em alto tom que o oficial deveria procurar seu advogado. No pedaço de papel havia os seguintes dizeres: “já tenho advogado constituído notificar Dr Filipe 31 98833-8889”. Os autos nº 2000032-10.2024.9.13.0001, trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de estelionato pelo Cb PM Edmar Washington Xavier Pereira, por ter apresentado reiteradas solicitações de licença saúde à JCS, mas estaria executando com autonomia e independência diversas atividades sociais, políticas e profissionais, sem demonstrar dificuldade. Os fatos teriam ocorrido no período de 13 de maio de 2019, até a conclusão do IPM. Observa-se que, muito embora os fatos narrados nos autos nº 2000423-56.2024.9.13.0001 tenham ocorrido em razão do cumprimento da diligência nos autos nº 2000032-10.2024.13.0001, ocasião em que o tenente teria se deslocado até a residência do Cb PM Edmar Washington Xavier Pereira, não há conexão entre os fatos narrados, pois se tratam de crimes autônomos praticados em datas e situações distintas e não foi praticado em nenhuma das hipóteses dos casos de conexão previstos no art. 99 do CPPM. Do exposto, verifico que não estão presentes os requisitos para que se reconheça a prevenção deste Juízo, pelo que suscito o conflito negativo de jurisdição entre este Juízo e o Juízo da 3ª Auditoria e determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para o exercício da competência prevista no Art. 22, inciso IV, do Regimento Interno do TJMMG. Em cognição sumária, conheci do presente conflito negativo de jurisdição e designei o juiz de direito titular da Primeira AJME para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (evento 7 – DEC1). A douta e culta procuradora de justiça junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, no Evento 11- PARECER1, assim se posiciona: [...] Pois bem, nos autos do 2000423-56.2024.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME, são apuradas as supostas práticas dos delitos de desrespeito a superior e calúnia previstos nos artigos 160 e 214, ambos do Código Penal Militar, uma vez que, no dia 22/02/2024, o Cb Edmar Washington Xavier Pereira, durante o cumprimento de uma diligência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 nos autos nº 2000032-10.2024.9.13.0001, teria arremessado um papel com os dizeres “já tenho advogado constituído notificar Dr Filipe 31 98833-8889” na entrada do apartamento do 2º Ten PM João Paulo Soares Santos, enquanto bradava que o oficial deveria procurar seu advogado. Já no feito nº 2000032-10.2024.13.0001, em trâmite na 1ª AJME, apura-se a prática, em tese, do crime de estelionato pelo Cb PM Edmar Washington Xavier Pereira no período compreendido entre 13/05/2019 e a conclusão do IPM, por ter o investigado apresentado reiteradas solicitações de licença saúde à Junta Central de Saúde, conquanto estivesse desempenhando com autonomia e independência diversas atividades sociais, políticas e profissionais, sem demonstrar dificuldade (evento 1 - REL_FINAL_IPM3 dos autos nº 2000032-10.2024.13.0001). Assim, verifica-se que, em que pese os fatos apurados nos autos nº 2000423-56.2024.9.13.0003 haverem ocorrido durante o cumprimento de diligências determinadas no feito nº 2000032-10.2024.13.0001 para a colheita de elementos capazes de basear eventual e futura ação penal, a realidade é que os IMP’s possuem objetos absolutamente distintos e autônomos, não havendo motivo para a distribuição por prevenção deste caderno investigatório ao juízo da 1ª AJME. Ainda que o contexto fático da prática do delito de desrespeito a superior perpasse pelos meandros do IPM nº 2000032-10.2024.13.0001, em trâmite na 1ª AJME, a ele não pode ser vinculado, sobretudo porque não se percebe a existência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 99 do CPPM, conforme decisão emanada do juízo suscitante (evento 17). Assim sendo, a Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, ora suscitado, para processar e julgar este feito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de conflito negativo de jurisdição estabelecido entre Juízos das Auditorias por acreditarem estar, ou não, diante de ocorrência de prorrogação de competência, por conexão de delitos. Na espécie, a ilustre magistrada da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) decidiu por declinar de sua competência por considerar que, na 1ª AJME, o acusado Cb PM Edmar Washington Xavier Pereira encontra-se indiciado pela prática, em tese, do delito de estelionato (art. 251, CPM), nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria de n.115.026/23-IPM 2ª RPM, instaurado em 13 de setembro de 2023, para a investigação dos fatos seguintes: 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 chegou ao conhecimento deste Comandante, por meio da documentação anexa, que o nº 103.068-3, Cb PM Edmar Washington Xavier Pereira, lotado no 39º BPM, tem sido periciado pela Junta Central de saúde (JCS) desde 13Mai19 por quadros clínicos variados e, apesar do parecer de dispensa saúde exarado pela JCS considerar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que o periciado poderia exercer atividades administrativas, haja vista a presença de capacidade laborativa residual, o militar apresentou reiteradas solicitações de licença médica, tendo informado problemas emocionais em uma das perícias, passando a realizar acompanhamento psiquiátrico regular desde 16Dez21; 1.1.1 em ofício encaminhado pela JCS à CPM, foram apontados indícios de simulação ou de meta simulação de doença, com o objetivo de ganhos secundários, e, procedidas diligências pela Corregedoria, constatou-se que o militar tem exercido, com autonomia e independência, diversas atividades sociais, políticas e profissionais, sem demonstrar dificuldades ou impedimentos limitadores de sua capacidade; 1.2 há a necessidade de melhor esclarecer o evento, exaurindo-se os aspectos criminais supostamente infringidos, posto que, prima facie, o fato ocorrido amolda-se, em tese, ao tipo penal insculpido no artigo 251 (estelionato), do Decreto-Lei nº 1.0001, de 21out69, que contém o Código Penal Militar – CPM, sem prejuízos de outros crimes de natureza militar ou comum que possam surgir durante as investigações, bem como transgressões disciplinares. 2 RESOLVE: 2.1 determinar que seja, com a possível urgência, nos termos da alínea “a”, do artigo 10, do Decreto-Lei n.º 1.002, de 21out69, que contém o Código de Processo Penal Militar, instaurado o devido Inquérito Policial Militar, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições de Polícia Judiciária Militar de competência deste Comandante; Após a sua conclusão, o IPM de Portaria n. n. 115.026/2023-IPM 2ª RPM foi distribuído nesta Justiça Militar à 1ª AJME, sob o número 2000032-10.2024.9.13.0001 (autos em apenso). Naqueles autos, o ilustre representante do Ministério Público requereu, entre outras diligências, a realização de perícia médica pela JCS, a fim de ser averiguada a existência de simulação/metassimulação de doença, tendo por base a documentação médica do militar existente no sistema de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e/ou particular, mais precisamente, os atestados relacionados às licenças e/ou dispensas médicas concedidas a ele e/ou relatórios médicos relacionados, além de outros, a critério dos expertos (evento 5 – MANI1 dos autos do Processo n. 2000032-10.2024.9.13.0001). O meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME determinou a realização da perícia ora determinada e a apresentação de quesitos; e determinou a intimação do indiciado para que nomeasse um advogado (Evento 7 – DESP1 dos autos do Processo n. 2000032-10.2024.9.13.0001). No cumprimento dessa diligência, o 2º Ten PM João Paulo Soares Santos elaborou um relatório sobre a conduta irregular do indiciado (Evento 14 – ANEXO2 dos autos do Processo n. 2000032-10.2024.9.13.0001). Desse relatório, determinou-se a abertura de IMP de Portaria n. 103492/24 – IPM/2ª Região da Polícia Militar (RPM) –, sob a narrativa seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1 CONSIDERANDO QUE 1.1 chegou ao conhecimento deste Comandante, por meio do relatório em anexo, a ocorrência de irregularidades havidas quando o n" 149.29'7-4. 2º Ten PM João Paulo Soares Santos, em cumprimento a diligência requisitada pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, deslocou-se até o endereço do n 103.068-3, Cb PM Edmar Washington Xavier Pereira, a fim de notificá-lo; 1.1.2 consta no relatório confeccionado pelo 2º Ten PM Soares que, durante a diligência, no dia 22Fev24, por volta das 17h, o relator, acompanhado do nº 145.217-6, 3º Sgt PM Gleisson Bruno Neto, apôs ter o acesso franqueado por um morador do prédio onde reside o Cb PM Edmar, acionou a campainha da residência deste e, sendo atendido pelo militar, foi questionado quanto à sua presença no local, tendo o Cb PM Edmar alegado que os policiais deveriam deixar o local imediatamente, fechando a porta em seguida; 1.1.3 posteriormente, o Cb PM Edmar abriu a porta e lançou um pedaço de papel ao chão, onde havia a indicação de seu defensor, alegando que o Oficial deveria notificar o seu advogado; tendo novamente fechado a porta e, a partir desse momento, não mais atendeu aos militares; 1.1.4 por fim, o 2º Ten PM Soares relatou que recebeu, via whatsapp, vídeos gravados durante as diligências realizadas, publicados sem sua autorização. os quais foram salvos em mídia anexa ao relatório, juntamente com um vídeo gravado pelo próprio relator; 1.1.5 nos vídeos gravados pelo Cb PM Edmar, é possível ouvi-lo alegar que os militares o ameaçaram; 1.2 há a necessidade de melhor esclarecer o evento, exaurindo-se os aspectos criminais supostamente infringidos, posto que, prima facie, o fato ocorrido amolda-se, em tese, quanto às condutas da Praça, aos tipos penais insculpido nos artigos 160 (desrespeito a superior) e 214 (calúnia) do Decreto-Lei nº 1.001. de 21out69, que contém o Código Penal Militar - CPM, sem prejuízo de outros crimes de natureza militar ou comum que possam surgir durante as investigações, bem como transgressões disciplinares. 2 RESOLVE 2.1 determinar que seja, com a possível urgência, nos termos da alínea "a", do artigo 10, do Decreto-Lei n.º 1.002, de 21out69, que contém o Código de Processo Penal Militar, instaurado o devido Inquérito Policial Militar, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições de Polícia Judiciária Militar de competência deste Comandante; Após a sua conclusão, o IPM de Portaria n. 103492/2024-IPM 2ª RPM foi distribuído nesta Justiça Militar à 3ª AJME, sob o número 2000423-56.2024.9.13.0003. Recebidos os autos, com a manifestação expressa do ilustre representante do Ministério Público, a meritíssima juíza titular da 3ª AJME determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da 1ª AJME, por dependência ao Procedimento n. 2000032-10.2023.9.13.0001. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Veja que a meritíssima juíza de direito da 3ª AJME acolheu a manifestação do Ministério Público no sentido de que “mesmo tratando-se de demanda distinta, os feitos possuem certo vínculo entre si, fazendo-se necessário que tramitem de forma conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes e favorecer a economia processual”. Da leitura das portarias de abertura dos inquéritos, no meu modesto entendimento, são descritos possíveis delitos autônomos, praticados em datas e circunstâncias distintas, sem quaisquer conexões intersubjetivas, objetivas ou probatórias, então previstas nas letras do art. 99 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O art. 99 do CPPM assim estabelece: Casos de conexão Art. 99. Haverá conexão: a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. De igual maneira, não vislumbro uma possível continência (art. 100 do CPPM) e sequer uma prevenção (art. 94 do CPPM), dadas as circunstâncias fáticas então descritas nas portarias de instalação, as apurações perpetradas em ambos os processos investigatórios e os andamentos processuais. Não seria possível precisar o suposto vínculo entre eles, suscitado pelo nobre representante do Ministério Público atuante na 3ª AJME, capaz de justificar a tramitação de forma conjunta, a fim de evitarem-se decisões conflitantes e/ou mesmo favorecer a economia processual. Por todo o acima exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência do juízo da 3ª AJME, suscitado, para processar e julgar o feito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto proferido pelo eminente relator, para declarar a competência do juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, declarar a competência do juízo suscitado. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, declarar a competência do juízo da 3ª AJME para processar e julgar o feito. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, no sentido de declarar competente o Juízo da 3ª AJME. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de novembro de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator